Tribunal: STF
Processo: HC 267797
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Busca e apreensão domiciliar. Elementos concretos. Legalidade da medida. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se indeferiu habeas corpus impetrado para declarar a nulidade de mandado de busca e apreensão domiciliar, sob o argumento de ausência de justa causa e de violação aos direitos fundamentais do paciente. Sustenta-se que a medida cautelar foi baseada exclusivamente em denúncia anônima e relatório policial sem elementos objetivos, sem a realização de diligências prévias menos invasivas, caracterizando suposta "fishing expedition". Requereu-se, liminarmente, a substituição da prisão preventiva e, no mérito, o trancamento da ação penal.

    II. Questão em discussão

    2. Busca-se estabelecer se a decisão judicial pela qual se autorizou a medida apresentou fundamentação idônea, em conformidade com os requisitos legais.

    III. Razões de decidir

    3. A busca e apreensão domiciliar é admitida como meio legítimo de obtenção de provas, desde que presente a demonstração de fundadas razões, nos termos do art. 240 do CPP, especialmente quanto à imprescindibilidade da medida e à existência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

    4. O Juízo de origem fundamentou a medida com base em relatório policial circunstanciado, que apontou a utilização do imóvel como local de armazenamento clandestino de armas de fogo de uso restrito, munições e acessórios, bem como a atuação do investigado como “armeiro” vinculado à organização criminosa.

    5. Foram realizadas diligências de campo e vigilância velada que confirmaram a presença do investigado no local em horários estratégicos e a aquisição recente de grande quantidade de munições, corroborando os indícios colhidos.

    6. O Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça reconheceram a idoneidade da fundamentação e a imprescindibilidade da medida, afastando a alegação de que a busca tenha se baseado apenas em denúncia anônima, estando amparada por investigação preliminar devidamente documentada.

    7. A jurisprudência do STF é firme no sentido da legalidade da busca e apreensão quando fundada em elementos concretos, autorizada por decisão judicial motivada e imprescindível às investigações.

    8. A técnica de fundamentação per relationem é admitida, desde que os fundamentos incorporados permitam o controle da decisão judicial, não havendo violação ao art. 93, inc. IX, da CRFB.

    9. Dissentir das instâncias ordinárias, quanto à regularidade e à suficiência de investigação antecedente à busca, demandaria incabível reexame do acervo fático-probatório na via do habeas corpus.

    IV. Dispositivo

    10. Recurso não provido.

    _________________________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. XI e LVI; art. 93, inc. IX; CPP, arts. 240 e seguintes. 

    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 208.692-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2023; HC nº 222.046-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022; HC nº 187.730-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/10/2020; HC nº 200.974-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020.